Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802361-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A
TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS ACORDADOS COMO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO CREDOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), PRIMEIRAMENTE ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). CORRETA.

TÍTULO EXECUTIVO
LÍQUIDO E CERTO QUE EMBASA A EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO E QUE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO É IMPOSSÍVEL. MULTA APLICADA. NECESSÁRIA, ADE2QUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Embora o agravante afirme que os bens a que se obrigou a transferir como parte do pagamento da dívida são de terceiro, não o faz prova nesse sentido. Assim, havendo
um título executivo líquido e certo que embasa a

execução, não pode a parte se abster de cumprir com sua obrigação, sem sequer trazer aos autos provas suficientes para tanto. Ressalte-se nesse mesmo sentido, que não há comprovação de que foi dada plena, geral, total, irrevogável e irretratável quitação da parcela relacionada a entrega dos 3 imóveis, de modo que a aplicação de multa, tal qual determinada pelo juízo singular mostra-se necessária,
pois seu escopo principal é compelir a parte ao cumprimento da obrigação
.
II-
O valor fixado a título de multa encontra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado singular determinado seu limite, que para tanto não traz qualquer prejuízo ao agravante e sequer enriquecimento ilícito da outra parte.
III-
a manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito
(«
Tema 743
/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por

ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

em face da decisão proferida pelo

Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA nos autos da Ação de Execução proposta

por

AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR.

A decisão assim dispôs:

Portanto, não ficou evidenciado e destacado em concreto o potencial perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se podendo confundir o fundado receio com o simples temor subjetivo. Para a concessão da medida antecipatória, exige-se dados concretos acerca do potencial risco de prejuízo grave.

(...) Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável afetos ao pedido antecipatório não estão, com a devida vênia, devidamente demonstrados, restando prejudicada a concessão da medida de urgência. ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido antecipatório. Intime-se.

(...)Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
cite-se
o(s) executado(s) para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, contado da citação,
efetuar a transferência dos imóveis acordados como pagamento da dívida contraída junto ao credor
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), primeiramente até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo (CPC, artigo 806).Nos termos do §2° do artigo 806 do Código de Processo Civil, no mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel,
cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado.
Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução tão somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.

Alega o agravante que o agravado prometeu ceder direitos creditórios, os quais
deveriam ser pagos, dentre outras parcelas, por meio de 3 imóveis de propriedade de terceiro, e que, diante disso, se afigura inquestionável a impossibilidade do cumprimento da obrigação de transferir os imóveis acordados como pagamento da dívida, por não serem de sua propriedade, sob pena de multa diária, conforme determinado pelo juízo a quo.

Alega ainda, que o cumprimento da obrigação é impossível e que há justa causa, com fundamento no Art. 537, parágrafo primeiro, inciso III, do Código de Processo Civil.
Aduz que, inexistindo a possibilidade de adimplemento da obrigação pela parte, não há o que se falar em sua desídia no cumprimento da ordem judicial.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão
agravada, e ao final, seja dado provimento ao recurso.

O Efeito suspensivo foi indeferido.

A parte opôs embargos de declaração, que para tanto fora negado provimento.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID. Num. 3961931
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu os pedidos realizados pelos agravantes de
entrega de bens
em virtude de título executivo extrajudicial, bem como que seja deferida tutela para a realização do prévio arresto ou pré-penhora de bens do executado, e determinou que o executado
,

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, efetuasse a transferência dos imóveis acordados como pagamento da dívida contraída junto ao credor
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), primeiramente até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil)

Com efeito, verifica-se que o agravante embora afirme que os bens a que se obrigou a transferir como parte do pagamento da dívida são de terceiro, não o faz prova nesse sentido.

Nesses termos, havendo
um título executivo líquido e certo que embasa a a execução, não pode a parte se abster de cumprir com sua obrigação, sem sequer trazer aos autos provas suficientes para tanto. Ressalte-se nesse mesmo sentido, que não há comprovação de que foi dada plena, geral, total, irrevogável e irretratável quitação da parcela relacionada a entrega dos 3 imóveis, de modo que a aplicação de multa, tal qual determinada pelo juízo singular mostra-se necessária,
pois seu escopo principal é compelir a parte ao cumprimento da obrigação
.

Outrossim, verifica-se que o valor fixado a título de multa encontra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado singular determinado seu limite, que para tanto não traz qualquer prejuízo ao agravante e sequer enriquecimento ilícito da outra parte.

Igualmente, no que se refere ao
risco ao resultado útil do processo
, também não se encontra presente, considerando que a manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito
(«
Tema 743
/STJ - Possibilidade da execução provisória da multa diária fixada em sede de antecipação de tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível. Tese jurídica firmada: - A multa diária prevista no § 4º do
CPC/1973, art. 461
, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. )

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023